Tribunal: TJPA
Processo: 0804912-11.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2021-07-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804912-11.2021.8.14.0000

PACIENTE: FLAVIO BARATA MONTEIRO

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DE CAMETÁ/PA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR.
157, § 2º, II E § 2º, INCISOS I E II, DO CP.
ROUBO MAJORADO. 1.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDONEA PARA A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA
.
INOCORRENCIA.
A decisão foi devidamente fundamentada nos mandamentos do art. 312 do Código de Processo Penal, em especial na garantia da ordem pública, restando demonstrada a materialidade e os indícios suficientes de autoria do crime, uma vez que o paciente responde, naquela Vara Criminal, a outros processos, inclusive pelo cometimento de crimes da mesma espécie. Ademais, constata-se inclusive com base na decisão que decretou a medida constritiva de liberdade em desfavor do paciente, que o mesmo é contumaz na prática delitiva, tendo em vista que foi preso praticando novo delito, o que evidencia que ele oferece risco à ordem pública.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. ORDEM DENEGADA
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e denegar a ordem, nos termos do voto desta relatora.

Desª Maria Edwiges Miranda Lobato

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus Liberatório com pedido de liminar, impetrado pelo Defensor Público Ronaldo Nogueira Marques, em favor de
FLAVIO BARATA MONTEIRO,
apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cametá.

Narra a impetração que o paciente teve sua prisão preventiva decretada pela autoridade impetrada em 09.11.2020, pela prática do crime de roubo majorado, tipificado no art. 157, § 2º, II e § 2º, incisos I e II, do CP, após 02 (dois) anos da data do fato (21.08.2018)

Assevera que o decreto preventivo é genérico e ofende o dever constitucional de fundamentação das decisões judiciais previsto no art. 93, IX, da CF.

Aduz que a prisão preventiva do paciente foi decretada por ocasião do recebimento da denúncia, há mais de 02 (dois) anos da data do fato, em ofensa ao que dispõe o art. 313, §2º do CPP.

Diante disso, requer o deferimento de liminar para que seja revogada a prisão preventiva do paciente, em virtude da ausência de fundamentação concreta, em ofensa ao disposto no art. 93, IX, da CF e no inciso III do art. 315 do CPP. Ao final, pugna pela confirmação da ordem em definitivo.

Juntou aos autos os documentos de Ids. 5273414 à 5273473.

Distribuídos os autos, em razão do meu afastamento temporário, coube a relatoria do feito a Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, que denegou a liminar e requisitou informações à autoridade apontada como coatora.

A autoridade impetrada informou (Id. 5340141), em síntese, que consta dos autos que no dia 21 de agosto 2018, três indivíduos adentraram o prédio da Unidade Básica de Saúde do bairro de Marambaia, ocasião em que abordaram vítimas, funcionários que trabalhavam no momento da ação e, mediante o emprego de arma de fogo, subtraíram seus pertences.

A ação criminosa durou aproximadamente cinco minutos e logo após o então paciente, que agiu acompanhado de outros dois comparsas, saiu do local e levaram consigo aparelhos celulares valor em dinheiro, um par de brincos de ouro e uma bolsa feminina.

Prossegue esclarecendo que a segregação cautelar foi decretada diante das provas suficientes da materialidade e autoria do fato delituoso, bem como devido ao fato do paciente, conforme certidão de antecedentes criminais, a responder, nesta Vara Criminal, a outros procedimentos de natureza criminal, inclusive pelo cometimento de crimes da mesma espécie.

A decretação da segregação, após manifestação nesse sentido do MP, se justifica, portanto, pela necessidade de preservar a ordem pública, evidenciado que em liberdade o paciente constitui risco para a sociedade, reiterando condutas criminosas.

Desataca que o paciente encontra-se preso desde a data de 04.05.2021 e que o processo apresenta três denunciados e encontra-se com vista para defesa para apresentação de resposta à acusação.

Em seguida foram os autos encaminhados ao Ministério Público de 2º grau que apresentou manifestação de lavra do eminente Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa
pronunciou-se pela denegação da ordem de
Habeas Corpus.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente reconheço presentes os requisitos de admissibilidade da presente ação mandamental, consequentemente, passo a apreciação do pedido.

Consoante impetração, este pretende a revogação da prisão preventiva do paciente em razão da ausência de fundamentação idônea na decisão que decretou a medida constritiva de liberdade.

Quanto a alegação de ausência de fundamentação da decisão que decretou a

medida constritiva, entendo não merecer guarida, pois a decisão foi devidamente fundamentada nos mandamentos do art. 312 do Código de Processo Penal, em especial na garantia da ordem pública, restando demonstrada a materialidade e os indícios suficientes de autoria do crime, uma vez que o paciente responde, naquela Vara Criminal, a outros processos, inclusive pelo cometimento de crimes da mesma espécie.

Ademais, constata-se inclusive com base na decisão que decretou a medida constritiva de liberdade em desfavor do paciente, que o mesmo é contumaz na prática delitiva, tendo em vista que foi preso praticando novo delito, o que evidencia que ele oferece risco à ordem pública.

Dessa forma, observa-se que os fatos por si só, justificam a manutenção da prisão preventiva, quando presentes os pressupostos e requisitos autorizadores da mesma. Nesses termos:

EMENTA: HABEAS CORPUS COM PEDIDO LIMINAR. ARTIGO 121, §2º, INCISOS I e IV DO CÓDIGO PENAL. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA PARA A MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. IMPROCEDÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR. NÃO ACOLHIMENTO. QUALIDADES PESSOAIS (SÚMULA Nº. 08 DO TJPA). ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.Mostra-se correta a decisão que manteve a segregação cautelar do paciente, fundamentada na prova da materialidade delitiva e nos indícios suficientes de autoria, bem como na necessidade de garantia da ordem pública, diante da especial gravidade do delito e periculosidade do paciente, revelada pelo seu modo de agir, uma vez que com uso de espingarda ceifou a vida da vítima, por motivo fútil e sem qualquer chance de defesa, além de ser imprescindível para assegurar a aplicação da lei penal, tendo em vista que das informações extraídas dos autos, o mesmo se encontra foragido desde o início da instrução processual.

2.Incabível a conversão da custódia preventiva por prisão domiciliar, em razão da ausência de comprovação da extrema debilidade por motivo de doença grave (artigo 318, inciso II, do Código de Processo Penal) e da impossibilidade de tratamento médico dentro da unidade prisional.

3. A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e

residência fixa, não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a manutenção da medida extrema. (Súmula nº 08/TJPA).

4.Ordem denegada, decisão unânime.

(1730529, 1730529, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2019-05-13, Publicado em 2019-05-14).

Dessa forma, não há que se falar em ausência de contemporaneidade, pois como dito acima, o paciente foi preso pelo cometimento de novo delito, restando evidente a contemporaneidade entre o fato e o risco que se pretende evitar com sua custodia preventiva.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego a ordem de habeas corpus impetrada
.

É voto.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 12/07/2021